Tribunal: TJSP
Processo: 1000490-47.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. EMBARGOS. Hipótese dos autos em o cheque foi transmitido ao autor por meio de endosso regular. Legitimidade reconhecida. Alegação de pagamento parcial não impugnada pelo credor. Embargos ora acolhidos em parte, para reduzir o valor da dívida a R$ 800,00, com juros e correção monetária na forma da sentença.

- RECURSO PROVIDO EM PARTE.